Tribunal: TJSP
Processo: 0044753-81.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. Homicídio qualificado. Pedido de revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos legais. Inadmissibilidade. Paciente que se evadiu do distrito da culpa e permaneceu foragido por quinze anos. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e assegurar a aplicação da lei penal. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem

Ementa:
HABEAS CORPUS. Homicídio qualificado. Pedido de revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos legais. Inadmissibilidade. Paciente que se evadiu do distrito da culpa e permaneceu foragido por quinze anos. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e assegurar a aplicação da lei penal. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HC no 0044753-81.2019.8.26.0000 Comarca de Mogi das Cruzes
Voto no 44848 - R
1
Registro: 2020.0000082632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0044753-81.2019.8.26.0000,
da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
impetrante/paciente CRISTIANO DA SILVA NEPOMUCENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0044753-81.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 44848
HABEAS CORPUS No 0044753-81.2019.8.26.0000
COMARCA: MOGI DAS CRUZES 3a VARA CRIMINAL
PACIENTE: CRISTIANO DA SILVA NEPOMUCENO
HABEAS CORPUS. Homicídio qualificado. Pedido de revogação
da prisão preventiva por ausência dos requisitos legais.
Inadmissibilidade. Paciente que se evadiu do distrito da culpa e
permaneceu foragido por quinze anos. Necessidade da custódia
para garantia da ordem pública, conveniência da instrução
processual e assegurar a aplicação da lei penal. Constrangimento
ilegal não caracterizado. Ordem denegada.
CRISTIANO DA SILVA NEPOMUCENO, de próprio punho,
impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em
favor de si mesmo, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes, que indeferiu
seu pedido de liberdade provisória (fls. 07).
Sustenta, ao que parece, que a manutenção da custódia cautelar
é desnecessária, sobretudo porque ostenta predicados pessoais favoráveis
e não expõe a ordem pública a qualquer risco. Assevera, ainda, que agiu
em legítima defesa, tendo golpeado a vítima sob influência de forte emoção
e somente após ter sido injustamente agredido.
Pleiteia, pelo que se pode inferir, a revogação de sua prisão
preventiva, com imediata expedição de alvará de soltura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0044753-81.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Indeferida a liminar (fl. 13) e prestadas as informações de estilo
pela digna Autoridade apontada como coatora (fls. 17/18), a douta
Procuradoria Geral da Justiça opinou pela denegação da ordem (fls.
43/46).
É o relatório, em síntese.
Não vislumbro o insinuado constrangimento ilegal.
Segundo se infere dos elementos dos autos, o paciente foi
denunciado por incurso no artigo 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código
Penal, porque, no dia 29 de agosto de 2001, por volta das 17 horas, na
Rua Francisco S. Marialva, altura do número 593, cidade e comarca de
Mogi das Cruzes, agindo previamente ajustado e com unidade de
desígnios com o corréu Adriano Augusto Silvestre, por motivo torpe, com
emprego de meio cruel e utilizando de recurso que dificultou a defesa da
vítima, imbuído de manifesto animus necandi, causou lesão corporal em
Isaías Silvestre, lesões que foram a causa efetiva da morte do ofendido (fl.
18v/19).
Atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, em especial ao disposto
no art. 9o e respectivos incisos de seu parágrafo único, ressalto, desde
logo, que a privação da liberdade não se encontra, no caso em comento,
em evidente desconformidade com as hipóteses legais, não se tratando,
portanto, de situação na qual a concessão da ordem seria
“manifestamente cabível”. Ressalvado, é claro, nos termos do art. 1o, § 2o,
do mesmo diploma legal, eventual entendimento divergente que possa ser
efetuado por Tribunal Superior na interpretação de lei ou na avaliação de
fatos e provas.
Ora, embora o exame aprofundado de provas não possa ser feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0044753-81.2019.8.26.0000 -Voto no
4
nos limites estritos do Habeas Corpus, é possível vislumbrar no caso em
tela a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria
razoavelmente sérios.
Ademais, não há dúvida de que se encontra justificada a
custódia preventiva para a garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal e segurança de futura aplicação da lei penal,
salientando-se,
a
propósito,
que
se
encontra
satisfatoriamente
fundamentada a decisão que, em 24/02/2003, decretou a prisão
preventiva do paciente (fls. 21/v), forte nos seguintes fundamentos:
“As custódias cautelares fazem-se necessárias pelos seguintes
motivos:
a) conveniência da instrução criminal: Há nos autos notícias
de que Adriano e Cristiano estão evadidos do distrito da culpa;
b) garantia da ordem pública: o delito cuja autoria é imputada
aos Réus causa clamor social e é de extrema gravidade;
c) garantia da aplicação da lei penal: O delito imputado aos
Réus é inafiançável e de competência do Tribunal do Júri. A presença dos
acusados é indispensável ao julgamento (art. 451, do Código de Processo
Penal).”.
A propósito, merece atenção a esse respeito o dilema vivenciado
pelo Juiz de primeiro grau nessa ocasião: se, por um lado, não pode
simplesmente repetir os requisitos previstos no art. 312 da lei processual
penal, não pode, também, por outro, avançar demasiadamente na análise
de tais pressupostos, para não correr o risco de prejulgar a causa.
Nem é demais salientar que o crime imputado ao paciente
homicídio qualificado
conduz à conclusão de que a segregação é
necessária não só para impedir e desestimular a prática de novos crimes
como para o acautelamento do meio social e a credibilidade da própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0044753-81.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Justiça.
Nesse sentido é oportuno lembrar a lição do eminente e saudoso
Julio Fabbrini Mirabete: “(...) O conceito de ordem pública não se
limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a
acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em
face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da
medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do
meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a
gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da
custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes
e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa
repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem
pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e
segurança da atividade jurisdicional” (Código de Processo Penal
Comentado, Editora Atlas, 8a edição, p. 690).
Não discrepa a rigor o ensinamento do sempre brilhante José
Frederico Marques, que nesse passo escreve: “Desde que a permanência
do réu, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes, ou cause
repercussão danosa e prejudicial ao meio social, cabe ao juiz
decretar a prisão preventiva como garantia da ordem pública”
(Elementos de Direito Processual Penal, v. 4, p. 50 - grifei).
Releva notar, ainda, que o paciente fugiu logo após a ocorrência
dos fatos descritos na denúncia e permaneceu foragido do distrito da
culpa até 09/11/2018 (fls. 31/v), o que bem denota seu intento de não
colaborar com a Justiça e de se furtar à aplicação da lei penal, justificada,
assim, a manutenção da medida extrema também por ser inegável o
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado para assegurar a
aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.
Nesse diapasão, tem decidido os Tribunais do país: “Conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0044753-81.2019.8.26.0000 -Voto no
6
remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, a fuga do réu do
distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão
preventiva” (STF
HC 96.976/SP - 1a T., Rel. Min. Ricardo
Lewandowsky, j. 11.5.2010). “A fuga do acusado do distrito da culpa
é fundamentação suficiente para a manutenção da custódia
preventiva ordenada para garantir a aplicação da lei penal.
Precedentes citados: HC 242.546-DF, DJe 22/8/2012; HC 241.826-MS,
DJe 13/8/2012, e HC 214.862-SP, DJe 22/8/2102”. (STF, HC 239.269-SP,
Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 13/11/2012). “Sem dúvida, a ausência
do réu do foro da culpa é demonstração patente de que se torna
necessária
sua
segregação
preventiva,
por
conveniência
da
instrução criminal e aplicação da lei penal” (TJSP RT 553/348). “A
evasão do réu, por si só, justifica a preventiva decretada a bem
da instrução e aplicação da lei penal” (STJ - RT 664/336). Nesse
sentido também é expressiva a lição do eminente Julio Fabbrini Mirabete:
“a fuga ou escusa em atender o chamamento judicial, dificultando o
andamento do processo, retarda ou torna incerta a aplicação da lei
penal, justificando a custódia provisória” (Código de Processo Penal
Interpretado, 11a ed., Atlas, n. 312.6, p. 812).
Seja como for, considerando-se a especial gravidade do delito
imputado ao paciente - note-se que não estamos falando de gravidade em
abstrato, mas, sim, de gravidade concreta, bem evidenciada nos autos -, é
fora de dúvida que a custódia cautelar não se reveste das características
próprias do constrangimento ilegal, sendo, ao contrário, necessária a
prisão do paciente, não se revelando eficaz, no presente caso, qualquer
outra medida que não seja a segregação provisória. Realmente, em
situações como a de que ora se cuida, comprovada a materialidade do fato
delituoso e verificada a existência de indícios razoáveis de autoria, torna-
se legítima a custódia cautelar. A bem dizer, a periculosidade é a pedra de
toque para que o acusado não possa merecer os benefícios legais. Ora, a
existência de ameaça à tranquilidade pública justifica a privação cautelar
da liberdade de indivíduo com tendência para o cometimento de crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0044753-81.2019.8.26.0000 -Voto no
7
violentos, de modo a evitar a prática de novas infrações penais e para
garantir a ordem pública que fica abalada quando crimes graves como
aquele acima descrito - são praticados.
Acresce dizer, ainda que condições pessoais favoráveis não são
características exigidas pela lei para a concessão de liberdade provisória.
Em suma, embora a prisão provisória seja uma medida extrema,
certo é que em casos excepcionais, como o dos autos em que o paciente
permaneceu foragido do distrito da culpa e, ademais, desponta a
gravidade concreta do crime que lhe está sendo imputado
, a ordem
pública prevalece sobre a liberdade individual, o que, por si, só
descaracteriza o alegado constrangimento ilegal.
Releva notar, ainda, por oportuno, que o princípio do estado de
inocência (CF, art. 5o, LVII) apenas proíbe que ao acusado sejam aplicados
os efeitos penais decorrentes da sentença condenatória transitada em
julgado, mas não proíbe qualquer tipo de prisão provisória, desde que
emanada de órgão competente e devidamente fundamentada, como no
presente caso.
Note-se, outrossim, que o paciente foi pronunciado a fim de ser
submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no artigo
121, § 2o, I, III e IV do Código Penal, negado o direito de aguardar o
julgamento em liberdade (fls. 50/55), por decisão suficientemente
fundamentada.
Por fim, apenas para que não se alegue omissão, observo que a
tese de que agiu o paciente em legítima defesa deverá ser examinada, no
momento apropriado, pelo Tribunal Popular, posto ser necessária
aprofundada análise de provas e, também, por se tratar de crime doloso
contra a vida. Por ora, cabe reiterar, há prova da materialidade e indícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0044753-81.2019.8.26.0000 -Voto no
8
fundados do envolvimento do paciente no crime que lhe está sendo
imputado, bem configurado, também, o periculum libertatis.
À luz do exposto, por não vislumbrar qualquer constrangimento
ilegal que possa estar suportando o paciente, denego a ordem.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)